Tribunal: CARF
Processo: 15758.000266/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
INCONSTITUCIONALIDADE
O questionamento quanto à inconstitucionalidade de lei ultrapassa os limites da competência administrativa, nos termos da Súmula CARF n. 2.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECEITA OMITIDA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal júris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário). Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário (depósito bancário); e ao contribuinte cumpre provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do lançamento. Inexiste cerceamento ao direito de defesa quando o contribuinte mostra compreender as razões que ensejaram os lançamentos, contestando devidamente todas as operações autuadas.
AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS. DEMONSTRATIVOS E DOCUMENTOS JUNTADOS. LANÇAMENTO DEMONSTRADO.
O Termo de Verificação Fiscal e os demais documentos que integram o Auto de Infração, inclusive demonstrativos de cálculos do crédito tributário, permitem a perfeita compreensão da infração tributária cometida.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do direito de defesa previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos de fiscalização têm a natureza de um procedimento investigativo, e o exercício do contraditório e da ampla defesa apenas é diferido para depois de encerrada essa fase, sem qualquer prejuízo para os contribuintes ou responsáveis. Constatado que o contribuinte teve a ciência de todos os termos, documentos e demonstrativos que compõe o processo, e neles estão claramente descritos os fatos que motivaram o lançamento, as infrações que lhes foram imputadas, bem como as disposições legais infringidas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRPJ - ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL
A falta de apresentação dos livros exigidos pela legislação comercial e fiscal não permite a aferição do lucro apurado pela pessoa jurídica segundo o regime de tributação pelo Lucro Real ou Presumido, impondo-se seu arbitramento.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000266/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.943 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de julho de 2023
Recorrente
IRMÃOS GALERA TRANSP. COM. PEDRA AREIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
INCONSTITUCIONALIDADE
O questionamento quanto à inconstitucionalidade de lei ultrapassa os limites da
competência administrativa, nos termos da Súmula CARF n. 2.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECEITA
OMITIDA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal júris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de
rendimentos (fato jurídico tributário). Cabe ao Fisco simplesmente provar a
ocorrência do fato indiciário (depósito bancário); e ao contribuinte cumpre
provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade
do lançamento. Inexiste cerceamento ao direito de defesa quando o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000266/2009-13
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000266/2009-13

contribuinte mostra compreender as razões que ensejaram os lançamentos,
contestando devidamente todas as operações autuadas.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
TERMO
DE
VERIFICAÇÃO
FISCAL.
DESCRIÇÃO DOS FATOS. DEMONSTRATIVOS E DOCUMENTOS
JUNTADOS. LANÇAMENTO DEMONSTRADO.
O Termo de Verificação Fiscal e os demais documentos que integram o Auto
de Infração, inclusive demonstrativos de cálculos do crédito tributário,
permitem a perfeita compreensão da infração tributária cometida.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do
direito de defesa previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos de
fiscalização têm a natureza de um procedimento investigativo, e o exercício do
contraditório e da ampla defesa apenas é diferido para depois de encerrada essa
fase, sem qualquer prejuízo para os contribuintes ou responsáveis. Constatado
que o contribuinte teve a ciência de todos os termos, documentos e
demonstrativos que compõe o processo, e neles estão claramente descritos os
fatos que motivaram o lançamento, as infrações que lhes foram imputadas, bem
como as disposições legais infringidas, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRPJ - ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL
A falta de apresentação dos livros exigidos pela legislação comercial e fiscal
não permite a aferição do lucro apurado pela pessoa jurídica segundo o regime
de tributação pelo Lucro Real ou Presumido, impondo-se seu arbitramento.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente
com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há
outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000266/2009-13

Jeferson Teodorovicz
- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante
Albuquerque
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, fls. 704/724, contra acórdão da DRJ, fls. 671/693,
que decidiu pelo parcial provimento à impugnação administrativa, fls. 615/657, contra autuação
de IRPJ e reflexos, mais multa e juros, conforme fls. 561 e ss, por sua vez iniciada em
fiscalização (TVF, fls. 552-560), por sua vez decorrente dos fatos que levaram à edição de Ato
Declaratório Executivo n.011, fls. 08/10, que excluiu a empresa do SIMPLES, com
fundamentação de que ultrapassaria a receita bruta no ano-calendário de 2004.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do acórdão recorrido:
Em 26 de agosto de 2008, o Senhor Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Santo André emitiu o Ato Declaratório Executivo no 012, declarando a empresa
excluída do Sistema Integrado de Pagamento e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, no período de 01 de janeiro de 2005 a 01 de
janeiro de 2006, sob a fundamentação de ultrapassar os limites da receita bruta o ano-
calendário de 2004 (V1 – fls. 1 a 203)
Em 16/06/2009, foram lavrados os autos de infração constantes do (V3 fls. 412 a 611),
para exigência do IRPJ e demais tributos, referentes ao ano-calendário de 2005, no total
de R$ 4.703.649,98, sob o fundamento de arbitramento do lucro pela falta de
apresentação dos livros e documentos de sua escrituração, tendo sido utilizado os
valores dos depósitos bancários de origem não comprovada e as receitas
decorrentes das atividades operacionais da fiscalizada para se determinar a base
de cálculo.
A multa de ofício foi majorada, aplicando-se o percentual de 112,5%, sob o
entendimento de não atendimento às intimações lavradas pela fiscalização.

II – DA DEFESA
A peça de defesa, V4, fls. 612 a 669, apresenta os seguintes argumentos. No tópico I –
Dos Fatos, reproduz textos das peças fiscais. O tópico II – Do Direito subdivide-se em:

A) Das Preliminares

1) Cerceamento do direito de defesa
Alega que quando do recebimento, por via postal, de cópias dos autos de infração e seus
anexos, termo de verificação fiscal e termo de encerramento, não foram fornecidos pelo
fisco todos os documentos que ensejaram a autuação.
Sob este entendimento, conclui que não lhe foi dado o direito de exercer o contraditório,
infringindo dispositivo constitucional de ampla defesa, tornando nulo o ato
administrativo de lançamento.

Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000266/2009-13

B) Do Mérito
1) Da presunção legal de omissão de receita pela falta de documentação
comprobatória da movimentação financeira.
Assevera que uma autuação fundamentada apenas em supostos depósitos bancários não
pode prosperar.
Complementa que a autuação foi feita de forma resumida e incompleta, onde os fatos
descritos no termo de verificação fiscal não foram suficientemente esclarecedores.
Entende que houve flagrante desrespeito ao princípio da legalidade, uma vez que a
simples desconfiança não tem o condão de gerar obrigação tributária.
Aduz que uma autuação fiscal baseada em mera presunção é um procedimento execrado
pelo Poder Judiciário e julgadores administrativos e pela doutrina que
entendem prevalecer, no processo administrativo, o princípio da verdade real ou
material e nunca a verdade ficta ou presumida.
2) Outros fatos não considerados na autuação
Assinala que inexistem planilhas especificando os cheques devolvidos, transferências
entre contas do mesmo titular, aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos
concedidos pelas instituições financeiras.
3) Da inocorrência do fato gerador
Afirma que é pacífico o entendimento da Corte de que depósitos bancários não são fatos
geradores de imposto por não caracterizar disponibilidade econômica de renda e
proventos à luz do art. 43 do Código Tributário Nacional.
Recorda que as informações financeiras foram originadas de cópias de supostos extratos
bancários, sem que fosse autorizada a quebra do sigilo bancário pelo Judiciário,
desrespeitando os incisos X e XII do artigo 5o da Constituição Federal, ficando,
portanto, essa prova ilegal e eivada de vício, sendo nulo o processo fiscal.
Lembra ainda que para amparar tal lançamento mister que se estabeleça um nexo causal
entre cada depósito e o rendimento omitido, não observado neste caso.
4) Do erro no cálculo do crédito tributário
Registra que não foi observado o tratamento diferenciado simplificado aplicável a
microempresas e empresas de pequeno porte optantes do sistema Simples. Conclui que,
por ser optante pelo sistema diferenciado, a tributação deveria ser de acordo com a
legislação pertinente a esta situação.
5) Da não observância do disposto do art. 10 e 11 da IN SRF no 355, de 29 de
agosto de 2003.
Entende que a tributação estaria circunscrita aos percentuais dispostos na referida
Instrução Normativa.
6) Da aplicação do arbitramento de lucros
Assevera que a simples recusa na apresentação de livros e documentos, por si só, não é
motivo plausível para a utilização de medida extrema para o arbitramento do lucro,
sendo necessária a autorização do Delegado da Receita Federal ou por delegação de
competência o Chefe de Fiscalização.
Complementa que a ausência de tal autorização determina falha insanável, sujeito a
anulação do auto de infração, por não conterem os requisitos legais.
7) Da aplicação indevida do agravamento na multa de ofício
Afirma que, na condição de optante do Simples, não era obrigada a manter os livros de
sua escrituração contábil regular e, por consequência, os fiscais não poderiam ter
aplicado a multa agravada.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000266/2009-13

Assinala também que, não tendo sido caracterizadas situações que pudessem demonstrar
evidente intuito de fraude, é indevida e ilegal a aplicação da multa qualificada.
8) Dos juros moratórios
Conclui que o percentual de 1% ao mês é o limite máximo que pode ser aplicado e que a
utilização da taxa Selic é ilegal.
Apresenta também entendimentos doutrinários e ementas de decisões administrativas e
judiciais
Não obstante as alegações apresentadas na impugnação administrativa, o Acórdão
recorrido julgou parcialmente procedente a impugnação, apenas reduzindo a multa para 75%,
conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No desempenho das atividades de verificação da regularidade do cumprimento das
obrigações tributárias principais e acessórias pelo contribuinte, e de formalização dos
créditos tributários daí decorrentes, os agentes fiscais têm uma atuação estritamente
vinculada à Lei. Verificada a ocorrência de infração à legislação tributária, por dever de
ofício, esses agentes públicos devem proceder à formalização da exigência dos tributos,
acréscimos legais e penalidades aplicáveis.
INCONSTITUCIONALIDADE
O questionamento quanto a inconstitucionalidade de lei ultrapassa os limites da
competência administrativa, consoante orientação do Parecer Normativo no 329, de
1970, da Coordenação do Sistema de Tributação.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECEITA OMITIDA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal júris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário). Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário (depósito
bancário); e ao contribuinte cumpre provar que o fato presumido não existiu na situação
concreta.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não
havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 e
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do lançamento.
Inexiste cerceamento ao direito de defesa quando o contribuinte mostra compreender as
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000266/2009-13

razões que ensejaram os lançamentos, contestando devidamente todas as operações
autuadas.
AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL. DESCRIÇÃO DOS
FATOS. DEMONSTRATIVOS E DOCUMENTOS JUNTADOS. LANÇAMENTO
DEMONSTRADO.
O Termo de Verificação Fiscal e os demais documentos que integram o Auto de
Infração, inclusive demonstrativos de cálculos do crédito tributário, permitem a perfeita
compreensão da infração tributária cometida.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do direito de
defesa previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos de fiscalização têm a
natureza de um procedimento investigativo, e o exercício do contraditório e da ampla
defesa apenas é diferido para depois de encerrada essa fase, sem qualquer prejuízo para
os contribuintes ou responsáveis. Constatado que o contribuinte teve a ciência de todos
os termos, documentos e demonstrativos que compõe o processo, e neles estão
claramente descritos os fatos que motivaram o lançamento, as infrações que lhes foram
imputadas, bem como as disposições legais infringidas, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
DADOS
BANCÁRIOS.
SIGILO.
TRANSFERÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
AUTORIZAÇÃO LEGAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por utilização de provas ilícitas,
consistentes em dados obtidos da movimentação bancária da impugnante, quando esses
elementos foram obtidos segundo a legislação de regência, cujo rito procedimental
impõe a transferência do sigilo bancário à Autoridade Fiscal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A exigência dos juros de mora com base na taxa Selic tem autorização legal no Código
Tributário Nacional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
IRPJ - ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL
A falta de apresentação dos livros exigidos pela legislação comercial e fiscal não
permite a aferição do lucro apurado pela pessoa jurídica segundo o regime de tributação
pelo Lucro Real ou Presumido, impondo-se seu arbitramento.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente com os
quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras razões de
ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs recurso voluntário, fls.
704/724, alegando o seguinte: a) que houve cerceamento ao direito de defesa do contribuinte,
pela limitação de documentos entregues ao contribuinte, inviabilizando sua defesa; b) critica a
presunção legal de omissão de receita pela falta de documentação comprobatória da
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000266/2009-13

movimentação financeira, o que violaria a legalidade, a verdade material e outros princípios; c)
entendeu que houveram outros fatos que não foram – e deveriam ter sido – considerados pela
autoridade de origem, a exemplo de cheques devolvidos, as transferências bancárias entre contas
do mesmo titular e aplicações financeiras, que por si só, não poderiam integrar a base de cálculo
do tributo; d) que não ocorreu o fato gerador apto a dar ensejo à obrigação tributária; e) que
houve erro no cálculo do crédito tributário; f) que não foram observados os teores do art. 10 e 11
da IN SRF n° 355, de 29 de agosto de 2003, pelo fisco; g) critica a aplicação do arbitramento dos
lucros e; h) a aplicação indevida do agravamento da multa de ofício.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz
, Relator.
O recurso é tempestivo e passo a apreciá-lo.
O contribuinte alega preliminarmente o cerceamento de seu direito de defesa, pois
somente teria recebido por correio "Termo de Verificação Fiscal", o Auto de Infração, seus
anexos e o "Termo de Encerramento, e não teriam sido fornecidos todos os documentos que
ensejaram a autuação.
Contudo, não vislumbro a referida violação.
Isso porque a fiscalização foi realizada com documentos fornecidos pelo próprio
contribuinte, consubstanciado no auto de infração e respectivo TVF que também foram
encaminhados ao contribuinte, deixando-o ciente da acusação fiscal, e, assim, dando-lhe
condições plenas para o exercício da ampla defesa e contraditório.
Ademais, conforme indicado no acórdão recorrido:
A tese é, no mínimo, curiosa. A impugnante reclama que não lhe foi dado conhecimento
de documentos que, por disposição legal, ela deve possuir para subsidiar sua
escrituração.
Em verdade, não se haveria de envidar muito esforço para demonstrar a incoerência de
tal argumento. Bastaria examinar o documento ao final do volume 3, fls. 412 a 611,
onde se constata que o Sr. Ricardo Munhoz Galera, sócio da fiscalizada, obteve vistas e
cópias do processo em epígrafe.
No entanto, para que a fiscalizada tenha a exata dimensão dos argumentos apresentados
pela defesa, entendo oportuno expor as considerações seguintes.
Registre-se, de pronto, que, para determinar a receita, a fiscalização utilizou os extratos
bancários e o Livro Registro de Saída.
A possibilidade de se admitir que o fisco não lhe forneceu o Livro Registro de Saída
que ela mesma escriturou dispensa qualquer comentário. Em que pese a extravagância
do argumento, oportuno assinalar que em 06/01/2009 a impugnante, apresenta o livro de
Registro de Entradas e Registro de Saídas, informando que não possui escrituração
contábil regular, extratos bancários e demais documentos comprobatórios de sua
movimentação financeira. O referido livro encontra-se reproduzido no Vol. 1, fls. 01 a
203.
No que diz respeito aos extratos bancários, é inquestionável a obrigatoriedade de as
pessoas jurídicas manterem em boa ordem e à disposição da fiscalização todos os
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000266/2009-13

documentos que serviram de suporte aos seus registros contábeis. No entanto, é
recorrente o argumento de que a fiscalização não pode ter acesso aos extratos bancários.
Constata-se que não se registra qualquer objeção à exigência de se apresentar os demais
documentos comprobatórios da escrituração. É explicável a pretensão de acentuar
diferença entre as notas fiscais, os comprovantes de despesas, enfim, os demais
documentos e os extratos bancários. É que os extratos bancários revelam de forma
inquestionável os valores movimentados e, sendo o caso, a real receita auferida. Daí a
resistência e os recorrentes apelos para que a fiscalização não tenha acesso a tais
documentos, insistindo na necessidade de autorização judicial.
Portanto, em que pese o inconformismo da Recorrente, não merece prosperar a
preliminar suscitada.
No mérito, alega que uma autuação fiscal baseada em mera presunção é um
procedimento execrado pelo Poder Judiciário, pelos Julgadores administrativos e pela doutrina,
que entendem prevalecer, no processo administrativo, o PRINCÍPIO DA VERDADE REAL ou
MATERIAL e nunca a verdade ficta ou presumida.
Contudo, o art. 42 da Lei n. 9.430/96, que fundamentou a lavratura do auto de
infração, é norma válida, vigente e eficaz.
Afastar sua aplicação violaria o âmbito de competência deste Conselho, conforme
entendimento consolidado na Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, órgão competente para analisar a matéria,
atestou a constitucionalidade do dispositivo:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000266/2009-13

4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021)
Nesse aspecto, não há qualquer violação da aplicação do referido artigo que
importa mera presunção, imputando ao contribuinte o ônus de comprovar suas alegações, bem
como a origem dos depósitos bancários constantes às fls. 528/547. Nesse aspecto igualmente
bem andou a decisão recorrida:
Neste sentido, a tributação por omissão de receitas decorrente de uma presunção legal
enquadra-se perfeitamente no conceito de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN.
Esta presunção, como fez a fiscalização no caso vertente, vem no sentido de reforçar o
fato de que o sujeito passivo adquiriu a disponibilidade econômica ou jurídica dos
valores movimentados (creditados) em conta corrente bancária por ele mantida. Pelo
que a verdade (seja material ou formal) que dimana dos autos é a de que o contribuinte
teve a disponibilidade de um acréscimo patrimonial, como decorrência direta de uma
movimentação bancária cuja origem não foi comprovada.
Da mesma forma, a base de cálculo tributada nessa peça fiscal se insere no conceito
legal de renda, na medida em que com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
vigente a partir do ano-calendário de 1997, nova hipótese fática foi alçada à categoria
das presunções legais tributárias. Assim, observando-se os critérios estabelecidos na
legislação de regência, e intimado o contribuinte a se manifestar sobre os valores que
restaram incomprovados, compete ao contribuinte e não ao fisco, provar a origem de
cada um dos depósitos questionados se quiser eximir-se da exação ou, caso fique
constatada sua origem tributável, que os respectivos valores foram oferecidos à
tributação. Ou ainda, pode-se dizer ter a aludida Lei no 9.430/96 estabelecido que não
logrando o titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária,
tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, presumir que os
recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte.
Se, com coincidência de datas e valores, lograsse o pólo passivo demonstrar, à vista de
documentos revestidos de poder probante, que os valores que transitaram a crédito em
suas contas bancárias não lhe pertenciam, efetivamente, ou justificasse a origem, teriam
estes sido excluídos da matéria tributável, de início, pelo autuante, ou agora - nesta
primeira instância de julgamento.
(...)
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000266/2009-13

A impugnante afirma que “inexiste nos autos planilhas especificando os cheques
devolvidos, transferências bancárias entre contas do mesmo titular e, aplicações
financeiras (...) além de que os empréstimos e financiamentos não foram deduzidos da
base de cálculo”.
Ora, a fiscalização confeccionou planilhas relacionando valores depositados nas
contas correntes da impugnante e, reiteradamente, a intimou a comprovar a
origem. Afinal, é ele, contribuinte que participa diretamente do negócio, o qual, na
quase totalidade dos casos, se exterioriza pela produção de um instrumento formal
que se constitui em prova documental da sua realização (recibo, contrato,
escritura, nota fiscal, etc.).
A comprovação deverá ser feita com documentação hábil e idônea, devendo ser
indicada à origem de cada depósito individualmente, não servindo, afirmações genéricas
de que a fiscalização inclui na base de cálculo valores indevidos. Ademais, a
fiscalização não tem o suficiente conhecimento das atividades mercantis para
determinar se os valores tiveram esta ou aquela origem. Muito menos tem a obrigação
de produzir planilhas indicando situações específicas, como quer a impugnante. Pode-se
constatar, no entanto, que na relação que foi apresentada à impugnante não consta o
registro explícito de qualquer valor referente às situações indicadas pela impugnante. Se
existe algum valor que, apesar de ter sido registrado sob outra nomenclatura, se refira
aos casos de exclusão, cabe à impugnante demonstrá-las de forma cabal.
(...)
Pelo exame dos autos verifica-se que a impugnante, embora intimado a comprovar,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em suas contas bancárias, não apresentou qualquer esclarecimento.
Portanto, cabia ao sujeito passivo, se o quisesse, apresentar provas de origem de tais
rendimentos presumidos. Oportunidade que lhe foi proporcionado tanto durante o
procedimento administrativo, através de reiteradas intimações, inclusive concedendo
dilação de prazos, como na fase impugnatória. Nada foi acostado que afastasse a
presunção legal autorizada pela legislação de regência.
Nesse sentido, não tendo o contribuinte se desincumbindo de seu ônus probatório,
considero como correta a manutenção dos efeitos da presunção prescritos em lei.
Na sequência, a Recorrente alega ainda que não teriam sido aplicadas às regras
específicas do regime do SIMPLES. Contudo, como bem indica a decisão recorrida, mediante o
Ato Declaratório Executivo no 12/2008, de 26 de agosto de 2008, constante do processo
15758.000565/2008-77, reproduzido no Vol. 1, fls. 01 a 203, a impugnante fora excluída do
Sistema Integrado de Pagamento e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES, no período de 01 de janeiro de 2005 a 01 de janeiro de 2006, sob a
fundamentação de ultrapassar os limites da receita bruta o ano-calendário de 2004.
Assim, não há que se falar em apuração segundo o regime do SIMPLES
NACIONAL. Se isso é verdade, qual o regime de apuração aplicável? Não tendo a Recorrente
optado por qualquer regime, o correto seria a apuração segundo o Lucro Real trimestral.
Entretanto, não tendo a Recorrente apresentado os livros e documentos
necessários à apuração do lucro real, não resta outra alternativa que o arbitramento dos lucros,
conforme adotado pela autoridade administrativa. Assim, entendo como correto o
arbitramento realizado pela autoridade fiscal.
Finalmente, o contribuinte sustenta ainda como indevido o agravamento da multa.
Contudo, a matéria não há sequer que ser conhecida, justamente porque a DRJ deu
provimento ao pedido neste aspecto:
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000266/2009-13

7) DA APLICAÇÃO INDEVIDA DO AGRAVAMENTO NA MULTA DE OFÍCIO
Ainda que os argumentos da impugnante sejam confusos e contraditórios, reportando-se
a situações que não subsidiaram a aplicação das multas a que se refere e/ou lavratura
desnecessárias de outros autos de infração, entendo que deve ser mantida tão somente a
multa regulamentar de 75%.
A fiscalização registra que a majoração foi aplicada pelo não atendimento às intimações
lavradas pela fiscalização. Este não atendimento foi caracterizado pela falta de
esclarecimentos sobre a origem dos depósitos bancários e pela falta de apresentação dos
livros e documentos comprobatórios da escrituração da impugnante.
Entendo que esta situação enseja exatamente as providências adotadas pela fiscalização.
Desta maneira, utilizando os valores dos depósitos bancários para determinar a receita
tributável e o arbitramento do lucro, pela falta de apresentação dos livros contábeis e
fiscais, a fiscalização esgotou as providências que realmente deve aplicar ao caso.
Assim, concluo incabível a majoração da multa pela falta de atendimento às intimações.
Assim, não havendo divergência, não conheço do Recurso neste ponto pela perda
do objeto.
Ante todo o exposto, conheço parcialmente do recurso, e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 749
DF CARF MF
Original